Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716276-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: MARIO PEDRO DE CERQUEIRA CALDAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA PEDRO DE CERQUEIRA CALDAS em face do BANCO DO BRASIL S/A. A 3a Turma Cível negou provimento ao recurso para manter a decisão que declinou da competência para a Comarca de Campo Grande – MS. O Agravado interpôs Recurso Especial, que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar o retorno dos autos ao segundo grau para novo julgamento. O Agravado requereu a suspensão do feito, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria e determinou a suspensão da demanda. Instada a se manifestar, a Agravante afirmou seu desinteresse na questão posta (ID 58052123). É o relatório. Decido. No julgamento do RE 1445162 (Tema 1.290), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria a respeito do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. O ministro Alexandre de Moraes, em decisão publicada em 11/3/2024, determinou, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC, “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” O presente Agravo de Instrumento, embora interposto contra decisão proferida nos autos de Liquidação Provisória de Sentença, direcionada ao recebimento de expurgos inflacionários de contratos de cédula de crédito rural, tem como objeto a definição da competência do Juízo de origem. Nesse contexto, por considerar que a presente controvérsia recursal apresenta questão jurídica diversa e não se adéqua à hipótese de suspensão determinada nos autos do RE 1445162 (Tema 1.290), com base no §5o do art. 1.035, c/c 932, I, do CPC, indefiro o pedido de suspensão do feito. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 22 de abril de 2024 15:30:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador